Tribunal: TJDFT
Processo: 0750134-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA SNIPER. QUEBRA DE SIGILO. MEDIDA EXCEPCIONAL. EFETIVIDADE DA MEDIDA. NÃO VERIFICADA. ÔNUS DO CREDOR EMPREENDER ESFORÇOS NA BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS A CARGO DO CREDOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER - é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores e magistrados de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o referido sistema destaca os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente.
2. Por se tratar de medida que demanda a quebra de sigilo do devedor, o acionamento do SNIPER não pode ser feito de forma indiscriminada, mas a partir de decisão devidamente fundamentada em justificativa autorizadora da medida excepcional, pois, mais que bens, a ferramenta em questão destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, por outro lado, o resguardo das informações obtidas.
3. Cabe ao credor diligenciar e usar de ferramentas hábeis para a cobrança do seu crédito. Somente diante da comprovação do esgotamento de todas as diligências para encontramento de bens penhoráveis em bancos de dados públicos (v.g. SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis -, CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), torna-se possível, diante do princípio da colaboração, requerer diligências junto aos sistemas eletrônicos conveniados e de uso exclusivo do Poder Judiciário, como é o caso do sistema SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida.